Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-28.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707166-28.2018.8.07.0006 RECORRENTE: BRUNO DA PAZ ALVES BARBOZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Cobrança. Cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Capitalização mensal de juros. Comissão de permanência. Honorários advocatícios. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. 2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados – art. 28, §1°, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A abusividade da taxa de juros contratada depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ficou caracterizado. 4. A comissão de permanência é inacumulável com outros encargos. 5. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução (CPC 85, §2°). O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 292, inciso I, e 464, §3o, ambos do Código de Processo Civil, porque o indeferimento da produção de prova pericial cerceou seu direito de defesa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 292, inciso I, e 464, §3o, ambos do CPC, porque, para se aferir a suficiência da instrução ou da pertinência da produção de determinada prova (AgInt no AREsp 1968780/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 21/3/2022), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015